Tribunal: TJES
Processo: 5011458-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011458-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e outros
RECORRIDO: VIVIANE APARECIDA MOREIRA DE JESUS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011458-88.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
COOPERATIVA MISTA ROMA

REC
ORRID
OS
:
VIVIANE APARECIDA MOREIRA DE JESUS, JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSUMIDOR
A
INDUZID
A
A ACREDITAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO MENOS ONEROSO PARA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
. CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DISFARÇADA DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10580922.

Contrarrazões no Id. 10580927 e parte Autora não assistida de advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10580922), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10580904), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de consórcio em nome da autora junto à requerida administradora, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento à autora do valor de R$15.241,75, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação’’.

Trata-se de
termo de reclamação
sob o argumento de que
a
Autor
a
, ao receber uma proposta para aquisição de uma carta de crédito no valor de R$
250
.000,00 (
duzentos e cinquenta
mil reais), pensou aderir a um financiamento menos oneroso, com a promessa de antecipação de tal montante
no prazo de 28 a 30 dias
.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que ‘‘Não houve contratação de consórcio de forma livre e espontânea, mas em erro resultado de falsas promessas’’.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando incompetência do juizado especial cível em razão do valor da causa e ausência de vício de contratação.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela Ré,
inclino-me, respeitosamente, a manter a r. sentença no sentido de que o valor da causa deve levar em conta a pretensão econômica objeto do pedido.

Esse é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinemos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...] 2.4.
Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual.
2.4.1. Nesse sentido
dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
"2.4.2.
Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual
, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. [...] 2.5. Com efeito,
o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda.

[...]
2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7.
Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame.
(fls. 174-176, e-STJ)
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ
, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda.

A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido. Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC.
[...]

(STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE. 2 -
O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
STFJ;
AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja, que o valor da causa extrai-se do benefício econômico pretendido por meio da tutela jurisdicional.
Súmula 83/STJ. Precedentes.
[...]
2. Nos casos de pedidos alternativos, o valor da causa será indicado com base no pedido de maior valor. Precedentes.
[...]
. Agravo regimental improvido. (
STJ;
AgRg no REsp 1088158/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)
(grifo nosso)

Assim, considerando que, no caso dos autos, o valor da causa é de R$ 15.241,75 (quinze mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), correspondentes ao pedido de restituição, não há que se falar em incompetência.

MÉRITO

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que a Autora aderiu ao consórcio oferecido pelas Rés.

Verifico que, tanto no contrato de Id. 10580668, apresentado pela Recorrida, quanto naquele juntado pela Recorrente (Id. 10580897), não há assinatura de funcionário da administradora ou de qualquer representante autorizado.

Relativamente ao áudio ''pós-venda'' juntado aos autos, apesar de a Autora ter afirmado que tinha conhecimento da forma de contemplação, é sabido que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de "fechar o negócio", com o objetivo de produção de prova antecipatória.

Por certo, verifica-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a Recorrida foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 10580897), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a Recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente Cooperativa Mista Roma.

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a Autora
porque est
a
pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseg
uinte,

mantenho a anulação do negócio jurídico litigado, bem como a condenação
solidária
d
as Rés

COOPERATIVA MISTA ROMA
e JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

em
restituir à parte
A
utora a quantia de R$ 15.241,75 (quinze mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), com juros e correção monetária, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente COOPERATIVA MISTA ROMA ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55, da LJE.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)